Tribunal: TJES
Processo: 5012596-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012596-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA COSTABEBER
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5012596-25.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ANA LUCIA COSTABEBER

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO DE JULGADO. ERRO MATERIAL NO CONTEÚDO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, não deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão objurgado, alegando que o julgado não se atentou para determinados aspectos probatórios nos autos. Alega ainda que há erro material no acórdão, sendo o texto da decisão em questão pertencente a outro processo.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Sem maiores delongas, observo que,
in casu
, realmente há erro material no acórdão embargado, que transcreveu nome de Recorrido diverso, alheio a este processo, no conteúdo da decisão do juiz relator.

Nesse contexto, os presentes aclaratórios merecem provimento para modificar a parte do acórdão que fez tal transcrição equivocada. Sendo assim, no conteúdo do voto vencedor, onde se lê:

“
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012596-25.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO (BANCO FICSA S/A)

RECDO.: SEBASTIÃO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES”

Leia-se:

“
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012596-25.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO (BANCO FICSA S/A)

RECDO.: ANA LUCIA COSTABEBER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES”

Enfatiza-se que o referido erro material é irrelevante para o conteúdo do acórdão, uma vez que na parte superior do documento há a transcrição dos dados processuais de forma clara e sem a incidência de qualquer erro, o que leva a crer que a transcrição de nome diverso no conteúdo da decisão nada mais é do que um equívoco de digitação ou de inserção do documento no sistema do PJe.

Com relação as demais alegações, entendo que não merecem acolhida. Como já foi apontado acima,
os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Sendo assim, resta claro que a via dos embargos declaratórios não é adequada para as demais pretensões do embargante, sobretudo pelo fato do embargante apenas
externar a sua irresignação com o resultado do julgamento, o qual decidiu contrariamente aos seus interesses.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
de forma a corrigir o erro material apontado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.